Tribunal: STF
Processo: RE 1278049
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ISENÇÃO. ART. 11 DA LEI 9.779/99. INCIDÊNCIA DO TEMA 49 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos do RE 562.980 (Tema 49), de relatoria para o acórdão do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 04.09.09, o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma.



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência de julgamento extra petita, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.